Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012516-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALTENIR MACHADO DA SILVA - CPF: 745.841.978-49 (REPRESENTANTE), SARAH MACHADO DA SILVA - CPF: 071.757.808-93 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE –AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo.

Não cabe ao Poder Judiciário inibir o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Apelo desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública nos autos da Ação Mandamental no1012516 36 2017 811 0041 impetrada por Waltenir Machado da Silva contra ato suspostamente coator do Secretário Adjunto de Receita Pública consubstanciado na negativa de transferência interestadual de propriedade dos bens (bovinos), não gerando incidência do referido imposto.

O Magistrado singular concedeu a segurança vindicada para autorizar a transferência de mercadoria sem incidência do ICMS por se tratar de mera transferência entre suas propriedades, em operações internas ou interestaduais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (id. 34770111).

O Estado de Mato Grosso recorre defendendo que a legalidade da incidência do ICMS na circulação de mera transferência entre propriedades, em face do disposto no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87-96 que regula acerca do imposto sobre circulação de Mercadorias.

Destaca a aplicação da Lei n 7.098-98 que trata acerca da circulação de Mercadoria, alegando que a cobrança tributária não pode deixar de exigir o tributo.

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada (id. 34770113).

Contrarrazões foram apresentadas (id.34770117).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou que relativamente aos remanejos de que fala, ele está exposto ao risco de enfrentar dificuldades com o Fisco Estadual. (id. 45886985)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, impetrado, por
WALTENIR MACHADO DA SILVA
que concedeu a ordem, para autorizar a transferência de mercadoria (bovinos) sem incidência do ICMS quando se tratar de mera transferência entre suas propriedades, em operações internas ou interestaduais.

Consta dos autos que
WALTENIR MACHADO DA SILVA
impetrou o Mandado de Segurança Preventivo, em face do suposto ato ilegal, praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA
, noticiando, em sua inicial, que é proprietário dos imóveis rurais situadas nos municípios de Nova Bandeirantes, Estado do Mato Grosso, Cotriguaçu, Estado do Mato Grosso e Franca, Estado de São Paulo.

Afirmou que realiza, eventualmente, o transporte de bovinos entre as duas fazendas acima, e que a autoridade coatora teria exigido, nestas operações, o pagamento de ICMS, em violação aos arts. 150, inc. V e 155, inc. II, ambos da Constituição Federal de 1988, a Súmula 166 do STJ.

Aduziu, ainda, que a mera saída física do gado de uma propriedade rural para outra de mesmo proprietário não constitui “circulação”, para efeito de incidência do ICMS.

Requereu, assim, a concessão da ordem, para que impeça, a Autoridade Coatora, de cobrar o ICMS do Impetrante, nas hipóteses em que tal ato tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos entre as suas propriedades.

Ao analisar os pedidos formulados na inicial, o Juiz singular concedeu a segurança, nos seguintes termos:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO

A SEGURANÇA
pleiteada para autorizar a transferência de mercadoria (bovinos) sem incidência do ICMS quando se tratar de mera transferência entre suas propriedades, em operações internas ou interestaduais, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.( Id. 34770111).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Apelo.

Saliente-se que o mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para sua concessão, é necessário esteja caracterizada a ameaça real e efetiva, uma vez que o mero temor de que a Administração vá praticar determinado ato não o justifica.

O cerne da questão recursal, a ser enfrentada, cinge-se a aferição se é devida a incidência do ICMS do Apelado, na operação de transferência de gados sem a comercialização dos animais, entre fazendas situadas em Estados distintos, porém de titularidade do mesmo proprietário.

Anoto que é de conhecimento de todos que o fato gerador do ICMS é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria.

Aliás, a matéria já se encontra consolidada pela Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça e foi objeto de apreciação pela sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

Súmula n. 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIADO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIADE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTODE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO,IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (...) 3. (...). (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010). (Negritei).

Nessa esteira, o simples deslocamento de mercadoria pelo seu proprietário, sem implicar circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de sua propriedade, não constitui fato gerador do ICMS.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o Apelado é proprietário dos imóveis rurais, e tem como atividade agropecuária, mais especificamente a criação de bovinos para corte, manutenção de matrizes, cria e recria de bezerros em suas propriedades rurais, conforme faz prova as cópias das Certidões de Propriedades: 014, 015, 034, 035, 036, 037 do 1o. Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nova Monte Verde, Estado do Mato Grosso, e as de nos. 20.367, 20.368, 26.403, 26.404, 57.648, 57.649, 65.425, do 2o. Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, e do Contrato de Compromisso de Venda e Compra do imóvel rural inscrito na Matrícula No. 14.031, e 55.828 ambas do 6o. Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, Município de Cotriguaçu, Estado do Mato Grosso.

Com efeito, se o Apelado demonstrou que possui duas propriedades rurais em diferentes Unidades da Federação, é evidente que a transferência de gado da sua propriedade para outra, não constitui fato gerador do ICMS, visto que se trata de simples transferência de bovinos de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em outras palavras, o gado será deslocado de uma propriedade rural, situada em Mato Grosso para outra no Estado do Paraná, sem que houvesse, contudo, a alteração da propriedade dos bovinos.

Nesse sentido é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166 /STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Incidência da Súmula 66 /STJ. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 992603 RJ 2007/0294272-1, Ministro Benedito Gonçalves). 2.Não sendo demonstrada a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justifica-la. 3.Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder a antecipação de tutela na Ação Declaratória de piso quanto as operações de simples transferência do rebanho bovino ocorridas entre os estabelecimentos do Agravante, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja documentação de acompanhamento contenham as especificações que detalhem tratar-se de operação de simples deslocamento, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização. (N.U 007842510.2013.8.11.0000, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSPORTE DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SÚMULA 166/STJ ­– INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – JUSTO RECEIO – DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que situados em Estados diversos, por não corresponder ao conceito de circulação de mercadorias, não incide ICMS, porquanto inexistente o fato gerador a justificá-lo. Os Termos de Apreensão e Depósito comprovam o justo receio de o Fisco Estadual exigir o ICMS sobre operação isenta de pagamento. Não há falar em decisão que alcança fato futuro e incerto, uma vez que o pedido foi certo e determinado, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco se abstenha de autuar e apreender o gado a ser transportado entre seus estabelecimentos. Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei n. 12.016/2009, o pedido liminar deve ser concedido. (N.U 1003182-67.2018.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019)

Da mesma forma, penso que ficou devidamente demonstrado o justo receio, porque o Apelante vem exigindo o pagamento do ICMS sobre tais operações.

Por fim, anoto que a sentença impugnada não objetiva alcançar atos futuros e incertos, porque a pretensão é certa e determinada, com vistas a obter uma ordem judicial para que o Fisco abstenha-se de exigir, indevidamente, o ICMS, nas operações com fato gerador de se tratar de mera transferência entre suas propriedades, o que não impede a fiscalização para aferir tal circunstância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021